Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-04.2018.8.14.0941
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000323-04.2018.8.14.0941

APELANTE: ARLINDO DE JESUS CORREA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 180,
CAPUT
, DO CP – RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA
- PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos quanto ao crime do artigo 180,
caput
, do CP, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, depoimentos judiciais
.
Precedentes jurisprudenciais
.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar provimento

ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ARLINDO DE JESUS CORREA NETO,
inconformados com a sentença (ID –
14058220
) prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que os condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais
, o apelante pugnou
pela
absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 14058100) que no dia 15/01/2018, policiais militares se encontravam em patrulhamento, abordaram o ora apelante enquanto conduzia a motocicleta HONDA/CG 150 FAN, ano 2013/2014, cor PRETA, placa OTI-2848, objeto de um furto anterior.

O réu
foi denunciado como incurso no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega o apelante a inexistência de provas suficientes para condenação. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, a saber:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID –
14058082)
, bem como prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima, IVONETE FONSECA DO NASCIMENTO relatou que a moto estava em seu nome, mas vendeu para seu primo Thiago. Ele falou que a moto foi furtada, pois havia deixado a moto estacionada na rua e fez a ocorrência na mesma noite. Informou também que Thiago recuperou a moto em uma semana.

Outrossim, a testemunha THIAGO SOUZA DA FONSECA informou que a motocicleta era sua, mas estava no nome da sua tia Ivonete; que trabalhava no shopping Boulevard, localizado na doca; que estacionava a moto na rua e uma vez foi saindo meia noite e a moto não estava mais lá. Salientou que a moto tinha rastreador, assim, foi atrás desta, mas não achou. Depois de uma semana, os amigos dele acharam a moto com Arlindo em Icoaraci; que a viatura pegou e levaram para a Seccional de Icoaraci; ele levou o documento, o B.O e foi comprovado que a moto era sua, a qual tinha sumido do lado do shopping em que trabalhava.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS
,
CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA
. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/09/2024